Tribunal: TJDFT
Processo: 0700617-53.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – TIDEM. MAGISTÉRIO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEITADAS. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ABATIMENTOS DE DESCONTOS SOBRE O IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O termo inicial da prescrição é a data em que a Administração tomou ciência da violação ao direito, em decorrência da aplicação da teoria da action nata. No caso, o início do prazo prescricional ocorreu após finalizado o processo administrativo. 1.1. Prescrição afastada.
2. De acordo com o dispunha o art. 21 da Lei Distrital 4.075/2007, a gratificação TIDEM seria concedida apenas aos servidores com carga horária mínima de quarenta horas semanais e que não estivessem exercendo outra atividade remunerada, seja no serviço público ou privado.
3. No caso, o apelante recebeu o TIDEM sem cumprir com o regime de dedicação exclusiva, não cabendo alegar que estava de boa-fé, já que tinha ciência que acumulava cargos no período em que recebeu a referida gratificação de dedicação exclusiva.
4. Caracterizada a má-fé do servidor, não há que se falar em aplicação do prazo decadencial de 5 (cinco) anos, previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, visto que o próprio dispositivo legal afasta a decadência em situações de comprovada má-fé.
5. Acolhe-se o pedido subsidiário em relação aos cálculos apresentados, uma vez que os descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária já foram retidos pela Administração Pública, devendo ser abatidos do valor bruto da gratificação recebida indevidamente.
6. Recurso conhecido, prejudiciais de mérito rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido.